Tribunal: TJSP
Processo: 3000173-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida nos autos de ação condenatória em fase de execução – Homologação dos cálculos apurados em laudo pericial, reconhecida a existência de valor remanescente a ser pago à exequente – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Impossibilidade de se compreender, de forma inconteste, se de fato há valor remanescente a ser pago à exequente – Laudo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida nos autos de ação condenatória em fase de execução – Homologação dos cálculos apurados em laudo pericial, reconhecida a existência de valor remanescente a ser pago à exequente – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Impossibilidade de se compreender, de forma inconteste, se de fato há valor remanescente a ser pago à exequente – Laudo pericial que, a princípio, não considerou o valor fixado em sede de embargos à execução – Inexistência de pronunciamento, em primeiro grau, sobre a alegação de ofensa à coisa julgada perfilhada pela agravante – Demonstra a necessidade de refazimento dos cálculos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000173-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada CECÍLIA GALLO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000173-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30.459
2
Voto no 30.459
Agravo de Instrumento no 3000173-75.2020.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência - SPPREV
Agravada: Cecília Gallo Ramos
Comarca: 1a Vara da Comarca de Paulínia
Juiz: Dr. Bruno Luiz Cassiolato
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão proferida nos autos de
ação condenatória em fase de execução
Homologação dos
cálculos apurados em laudo pericial, reconhecida a existência de
valor remanescente a ser pago à exequente
Pretensão de
reforma
Possibilidade, em parte
Impossibilidade de se
compreender, de forma inconteste, se de fato há valor
remanescente a ser pago à exequente Laudo pericial que, a
princípio, não considerou o valor fixado em sede de embargos à
execução Inexistência de pronunciamento, em primeiro grau,
sobre a alegação de ofensa à coisa julgada perfilhada pela
agravante Demonstra a necessidade de refazimento dos cálculos
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por São Paulo
Previdência SPPREV, contra decisão proferida nos autos de ação condenatória que lhe
move Cecília Gallo Ramos, em fase de execução, por meio da qual foi homologado o
laudo pericial, com o reconhecimento da existência de valor remanescente a ser pago à
exequente.
Sustenta a agravante, em síntese, ofensa à coisa julgada, pois
através de sentença prolatada nos autos de embargos à execução, já transitado em julgado,
declarou-se o excesso de execução para fixar o valor total devido em R$ 27.031,27. Alega,
assim, a quitação integral dos valores discutidos na origem.
O recurso foi processado sem outorga de efeito suspensivo.
Houve resposta (fls. 65/67).
A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do
recurso (fls. 71/72).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000173-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30.459
3
de instrumento e lhe dou parcial provimento.
A controvérsia cinge-se à correção dos cálculos apresentados no
laudo pericial produzido nos autos de ação de cobrança em fase de execução.
A SPPREV insiste no argumento de que a conclusão apresentada
pela perita, no sentido de que o valor a ser recebido pela autora é de R$ 28.461,68, viola a
coisa julgada, pois não foi observado que através da r. sentença por meio da qual se julgou
procedente os embargos à execução, declarou-se o excesso de execução para fixar o valor
total devido em R$ 27.031,27.
De fato, consta que nos termos da r. sentença proferida nos autos
dos embargos à execução opostos pela SPPREV (processo no 0005506-12.2015.8.26.0428),
houve o reconhecimento de excesso de execução no importe de R$ 6.012,18, fixado como
valor total devido o montante de R$ 27.031,27 (cf. fls. 31/32).
Sobre esse ponto, a perita justificou o afastamento da utilização do
valor de R$ 27.031,27 sob a alegação de que, “Conforme já mencionado neste Laudo a
Requerente renunciou a diferença entre o valor por ela apurado de R$ 34.640,30, e o
valor de RPV que à época correspondia ao valor de R$ 28.461,68 conforme fls. 278.
Portanto, o entendimento da Requerida de que o valor a ser atualizado e pago seria os
R$27.031,27 está equivocado, pois, se a Requerente aceitou receber o valor de
R$28.461,68 então este deveria ter sido o valor atualizado e pago à Requerente que
corresponderia então a R$29.211,96 valor este aproximado ao valor apurado pela
Requerente que foi de R$29.111,57” - grifo nosso (fl. 50).
Como se vê, a princípio, realmente não foi considerado no laudo
pericial o valor fixado em sede de embargos à execução, após a constatação do alegado
excesso. Aliás, sequer no relato dos fatos apresentados pela perita (fls. 47/50) há menção
sobre a sentença proferida naqueles embargos, a demonstrar que os valores periciados
realmente não condizem com a realidade do caso em apreço.
Ainda assim, o i. magistrado a quo, sem apresentar qualquer
consideração sobre a alegada ofensa à coisa julgada, homologou o laudo pericial para o fim
de reconhecer a existência de saldo remanescente a ser pago à exequente no importe de R$
1.276,93.
Ou seja, nos termos em que proferida tal decisão, sequer é possível
compreender se de fato houve a desconsideração daquela sentença transitada em julgado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000173-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30.459
4
qual teria sido a razão para esse entendimento.
Por sua vez, a agravada não apresentou qualquer argumento capaz
de refutar a alegação perfilhada pela agravante, limitando-se a tecer considerações
genéricas no sentido de que o cálculo homologado encontra-se correto.
Diante desse cenário, com base apenas no trabalho pericial
apresentado em primeiro grau, verifica-se que não é possível asseverar, de forma
inconteste, a efetiva existência de valor remanescente a ser pago à exequente.
Assim, em razão da inconsistência demonstrada nesta sede recursal
e a fim de se garantir a efetiva prestação jurisdicional, de rigor a reforma da r. decisão
agravada a fim de que seja realizado, em primeira instância, o refazimento dos cálculos,
com expressa observância daquilo que ficou decidido nos autos dos embargos à execução
supra mencionados.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora